Tribunal: TJSP
Processo: 1068354-80.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HOSPITAL A.C. CAMARGO. RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE COMPROVAÇÃO DE PRESTADOR EQUIVALENTE. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HOSPITAL A.C. CAMARGO. RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE COMPROVAÇÃO DE PRESTADOR EQUIVALENTE. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para compelir a requerida ao restabelecimento do Hospital A.C. Camargo como credenciado para prestar atendimento médico-hospitalar referente ao acompanhamento e tratamento de câncer das autoras, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração parcial dos serviços prestados pelo Hospital A.C. Camargo às beneficiárias exige comunicação prévia e demonstração de prestador equivalente; (ii) estabelecer se a operadora deve manter o custeio do acompanhamento oncológico no hospital em que as autoras realizam tratamento desde 2018; (iii) determinar se o custeio pode ser limitado aos parâmetros contratuais de reembolso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor e reputando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade.
4. As autoras realizam tratamento e acompanhamento oncológico no Hospital A.C. Camargo desde 2018, sendo uma delas submetida a cirurgia por câncer de mama e ambas portadoras de alteração genética indicativa de propensão ao desenvolvimento de câncer, com necessidade de acompanhamento especializado.
5. A operadora não comprovou ter comunicado previamente as beneficiárias, com antecedência mínima de 30 dias, sobre a restrição de cobertura no Hospital A.C. Camargo.
6. A alteração relevante da rede assistencial, ainda que parcial, viola o dever de informação quando restringe serviços efetivamente utilizados por beneficiárias em acompanhamento oncológico de longa duração sem comunicação prévia, clara e adequada.
7. A distinção entre descredenciamento integral e alteração parcial de serviços não afasta o dever de comunicação prévia, de transparência e de preservação de alternativa equivalente quando a restrição repercute diretamente sobre tratamento já iniciado.
8. A rede credenciada integra a legítima expectativa do consumidor quanto ao conteúdo assistencial do contrato, sobretudo quando envolve hospital de referência em oncologia e continuidade de tratamento de doença grave.
9. A supressão ou restrição do serviço necessário produz, para o beneficiário em tratamento, efeito prático semelhante ao descredenciamento quanto ao atendimento específico utilizado.
10. A operadora não demonstra substituição por prestador equivalente ao apenas apresentar lista genérica de hospitais credenciados, pois deveria comprovar aptidão concreta do substituto para dar continuidade ao acompanhamento oncológico específico das autoras em condições equivalentes.
11. O prejuízo às beneficiárias não se limita à interrupção material de consulta ou sessão, abrangendo a insegurança assistencial decorrente da restrição abrupta de acesso ao centro médico responsável pelo seguimento do tratamento, com risco de perda de continuidade, histórico clínico consolidado e vínculo com equipe especializada.
12. Não se aplica a limitação por reembolso contratual quando a hipótese não decorre de livre escolha das beneficiárias por prestador estranho à rede, mas de continuidade de acompanhamento oncológico em hospital que integrava a rede assistencial e cuja restrição não foi regularmente comunicada nem acompanhada de substituto equivalente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve comunicar previamente o consumidor, com antecedência mínima de 30 dias, sobre alteração relevante da rede assistencial que restrinja serviço utilizado em tratamento oncológico em curso. 2. A alteração parcial de serviços de hospital credenciado pode produzir efeito prático semelhante ao descredenciamento quanto ao atendimento específico utilizado pelo beneficiário, impondo comunicação adequada e demonstração de prestador equivalente. 3. A continuidade de acompanhamento oncológico em hospital anteriormente integrante da rede assistencial deve ser custeada integralmente quando a operadora não comprova comunicação prévia nem substituição por prestador efetivamente equivalente.
Dispositivos citados: CDC, arts. 6o, III, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 1o e 17, caput e § 1o; Lei no 14.454/2022; CC, art. 757; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 487, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1059; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJSP, Agravo de Instrumento no 2074350-51.2025.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2025; TJSP, Apelação Cível no 1005810-56.2024.8.26.0564, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2085013-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024; TJSP, Apelação Cível no 1019381-36.2021.8.26.0100, Rel. Des. Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2022.